Tribunal: STF
Processo: HC 213373
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas ‘em que houve apreensão de pistola, carregadores, munições diversas, balanças de precisão, considerável quantia de diversas drogas’, bem como pelo fato de que o agravante era ‘já conhecido nos meios policiais em razão de envolvimento anterior com tráfico de entorpecentes’, circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que verifica-se que ‘o Tribunal de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal de Justiça fazê-lo, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância’.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 03.07.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Fernandópolis/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 714.331, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a decretação da custódia preventiva. Para tanto, alega que:



    “a) A apreensão das substancias entorpecentes se deu ante violação de direitos constitucionais qual seja, a inviolabilidade de domicilio e ao direito à intimidade, eis que NÃO houve autorização para os milicianos ingressarem na residência do Paciente, tampouco existia justa causa para revista pessoal ou busca veicular; 



    b) O Paciente é agente PRIMÁRIO, eis que a condenação pretérita e definitiva que possui é pelo artigo 28 da LD, que não gera reincidência, tampouco maus antecedentes. E ao contrário do alegado pelos milicianos, o paciente não possui condenação por tráfico, ele foi condenado pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, no entanto, a condenação não é definitiva; 



    c) A quantidade de droga encontrada com o Paciente é baixíssima- 10,84g de cocaína e 22,58g de maconha - e são destinadas ao uso pessoa, e ainda que não seja considerada baixa, por si só, não é suficiente para justificar a segregação cautelar; 



    d) Apesar das supostas informações de que o Paciente praticava o comércio espúrio de entorpecentes, não há nenhuma investigação nesse sentido recaindo sobre a pessoa dele; 



    e) O Paciente estava exercendo atividade licita, tanto que um dos celulares encontrados em sua posse pertenciam a empresa FERNANMULT – CARTÕES DE BENEFICIOS LTDA. (Multsaúde Beneficios), que inclusive solicitou a devolução do bem à Delegacia responsável pela apreensão, o que denota que o paciente não se dedicava a venda de drogas.”



5. A defesa requer a concessão da ordem para declarar a “nulidade da busca pessoal e de todos os elementos dela derivados, bem como da entrada forçada no domicilio do Paciente, ante a ausência de prova do consentimento do Paciente, com o seu consequente desentranhamento dos autos”. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão processual do acionante, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. No que se refere à violação do direito à inviolabilidade do domicílio, dou especial relevância à informação apontada pelo STJ no sentido de que “[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente”. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



9. Quanto ao mais, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, embora a quantidade da droga apreendida não impressione (10,84g de cocaína e 22,58g de maconha), a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de tráfico e também pelo delito de associação para o tráfico de drogas, tendo o Tribunal estadual assentado que o acionante “ostenta condenação transitada em julgado por infração ao art. 28 da Lei de Drogas (autos n. 0000062-50.2016.8.26.0561) e outra por infração ao art. 35, da mesma Lei (autos n. 0004880-60.2017.8.26.0189), que após ter sido confirmada por este Egrégio Tribunal, ainda está pendente de julgamento dos recursos interpostos junto às Cortes Superiores”.



11. Ademais, eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga destinava-se a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do “comércio espúrio de entorpecentes”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator